Tribunal: TJBA
Processo: 8005136-41.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005136-41.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: CELSO RICARDO LOPES

Advogado(s)
:
RHANDALL GIULLIANO PERINA DE CAMARGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA INTEGRALMENTE QUITADA. PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR MAIS DE SETE ANOS APÓS O ADIMPLEMENTO. BLOQUEIOS INDEVIDOS DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD. DEFEITO GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. RECURSOS ESSENCIAIS DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de quinze mil reais e à repetição de indébito decorrente de sucessivos bloqueios Sisbajud efetuados em execução por dívida quitada sete anos antes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: a) o preenchimento do requisito de admissibilidade da dialeticidade recursal; b) a legitimidade passiva ad causam do Banco Bradesco S/A ao incorporar o HSBC Bank Brasil S/A; c) a ocorrência de ato ilícito indenizável por bloqueio judicial indevido de contas de subsistência de correntista; e d) o preenchimento dos requisitos legais do artigo 940 do Código Civil para repetição de indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. Havendo impugnação mínima aos fundamentos da sentença que autorize a compreensão da inconformidade, rejeita-se a prefacial de dialeticidade.

4. O banco apelante possui legitimidade passiva plena ao suceder e incorporar integralmente o HSBC Bank Brasil S/A, assumindo sua carteira de contratos de financiamento, bem como por ter ajuizado e impulsionado ativamente a execução paulista em nome próprio.

5. Caracteriza grave defeito e falha na prestação do serviço bancário, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o impulsionamento temerário de execução de título extrajudicial por mais de sete anos após a regular quitação administrativa do débito, culminando em penhoras eletrônicas indevidas.

6. O bloqueio judicial indevido de recursos depositados em conta corrente e destinados à subsistência do Apelado configura dano moral in re ipsa, violando de forma frontal a dignidade da pessoa humana e a segurança financeira legítima, ensejando a manutenção do quantum indenizatório de quinze mil reais fixado na origem, em atenção aos postulados de moderação e proporcionalidade.

7. A aplicação da repetição em dobro do artigo 940 do Código Civil exige cobrança judicial indevida e demonstração inequívoca de má-fé, pressupostos configurados pela persistência do banco em litigar por dívida inexistente em descumprimento aos deveres processuais de lealdade e boa-fé, limitando-se a dobra legal sobre as quantias efetivamente penhoradas de forma indevida.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e não provida. Sentença integralmente mantida.

9. Tese de julgamento: "O prosseguimento culposo de demanda executiva de obrigação adimplida por longo período com a efetivação de bloqueios Sisbajud indevidos de verbas alimentares configura falha do serviço e dano moral in re ipsa, autorizando, pela comprovação de má-fé, a incidência da sanção de repetição de indébito em dobro do artigo 940 do Código Civil."

Referências:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código Civil, art. 940.STJ, Tema Repetitivo 622, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/02/2016 .TJBA, Apelação nº 8173477-41.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, DJE 15/04/2025 .TJBA, Apelação nº 8013979-69.2021.8.05.0250, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, DJE 14/04/2025 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005136-41.2022.8.05.0079, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis-BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCO S.A e como Apelado CELSO RICARDO LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA